Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713887-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A AGRAVADO: MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA CARMELITA DE SOUZA LORDELO em desfavor da agravante, rejeitou o chamamento do feito à ordem para análise de pedido anterior para depoimento pessoal da autora na audiência de instrução e julgamento (ID 190205052, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) em especificação de provas, requereu o depoimento pessoal da autora, ora agravada, mas o pedido sequer foi analisado pelo juízo; 2) a matéria é controversa, especialmente diante da inexistência de falha na prestação do serviço pela PICPAY e da menção da autora no sentido de ter repassado sua senha a terceiros, o que atrai a imprescindibilidade da produção de tal prova; 3) cerceado seu direito de defesa; 4) é necessário realizar nova audiência de instrução e julgamento para coleta do depoimento pessoal da agravada, em primazia ao contraditório e à ampla defesa (ID 57646334). Requer o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja designada audiência de instrução e julgamento para coleta do depoimento pessoal da agravada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 57646345). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de ter sido cerceado seu direito de defesa, em razão da não apreciação pelo juízo do seu pedido de depoimento pessoal da autora, ora agravada. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à provável prolação de sentença, porque o processo de origem se encontra na fase de alegações finais. Registre-se que a sentença anterior foi cassada justamente por ter ficado caracterizada a necessidade de abertura da fase de especificação de provas. Posteriormente, embora realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, não foi analisado pedido anterior da agravante para depoimento pessoal da agravada (ID 180046882, autos originais). Por outro lado, necessária a abertura do contraditório para que a agravada traga suas considerações sobre os fatos e fundamentos estampados na peça recursal. Não é o caso de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, não há maiores prejuízos à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator